Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-46.2023.8.11.0004
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002156-46.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 066.721.371-65 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2o VOGAL: Em análise dos autos, adiro ao voto condutor no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em consonância com o parecer ministerial, contudo, com a devida vênia, manifesto-me apenas para julgar prejudicada a apelação, tendo em vista que a decretação se dá por fato superveniente, não sendo o objeto das razões recursais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO PARQUET – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – OCORRÊNCIA SOMENTE NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA.

A sentença deve ser reformada pelo seu evidente equívoco, mas, tendo em vista a inexistência de marcos suspensivo e interruptivo, deve ser reconhecida como efetivada a extinção da punibilidade nesta segunda instância e assim a turma recursal declarar para os devidos fins de direito.

Dá-se provimento ao recurso, pois não havia se aperfeiçoado o prazo legal de prescrição e tendo em vista o parecer ministerial nesta segunda instância, efetivada a prescrição da pretensão punitiva após o trâmite deste recurso, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido, com base no art. 107, IV c/c 115, ambos do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público de Decisão do Juizado Especial Criminal da Comarca Barra do Garças– MT onde se reconheceu
a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei no 11.343/2006,
como fundamento do recurso disse o parquet que não agiu com acerto o M. Juiz ao julgar atípica a conduta narrada nos autos, face a inconstitucionalidade do art. 28 da lei no 11.343/2006, tornando-se de rigor a reforma das sentença (Id 208172258 ).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (Id 208172269) pugnando seja declarada extinta a punibilidade em relação ao delito revisto no art. 28 da lei 11.343/06, com fundamento no ar5t. 107, inc. IV, art. 115 do CP e art. 30 da lei no 11.343/06.

Encaminhado os autos Ministério Público que atua junto a Turma Recursal veio manifestação pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (Id 210356679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024